Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-20.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800253-20.2022.8.14.0130

APELANTE: RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA, MAURILO PEREIRA DE ALMEIDA, LUCILENE PEREIRA DE ALMEIDA, JOSE NILTON PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0800253-20.2022.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE:

RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA e outros.

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A
.

AGRAVADO:

SABEMI SEGURADORA AS.

ADVOGADO:

JULIANO MARTINS MANSUR - OAB RJ113786-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do recorrido, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente defende a reforma da sentença, argumentando que a inexistência de comprovação de contratação pelo recorrido justificaria a compensação moral no valor de R$ 3.000,00, em razão de desconto único de R$ 50,00 ocorrido em 06/06/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se um desconto único, no valor de R$ 50,00, ocorrido três anos antes do ajuizamento da ação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O desconto único de valor reduzido e ocorrido há quase três anos caracteriza mero aborrecimento, sem potencial de causar abalo moral.

4.
A decisão monocrática está fundamentada na inexistência de prova de contratação e na caracterização do episódio como mero dissabor, mantendo a improcedência do pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Desconto isolado de valor reduzido, sem prova de contratação, caracteriza mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800253-20.2022.8.14.0130.

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA.

AGRAVANTE:
RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA e outros.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO:
SABEMI SEGURADORA SA

ADVOGADO:
JULIANO MARTINS MANSUR - OAB RJ113786-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA e outros
em face de
SABEMI SEGURADORA SA.
diante de seu inconformismo com decisão de monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo aqui agravada, afastando da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas
razões
, a parte Agravante argumenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, mantendo-se a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, tendo em vista que o agravado não comprovou a existência de contratação que justificasse o desconto promovido.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do recorrido, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente defende a reforma da sentença, argumentando que a inexistência de comprovação de contratação pelo recorrido justificaria a compensação moral no valor de R$ 3.000,00, em razão de desconto único de R$ 50,00 ocorrido em 06/06/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se um desconto único, no valor de R$ 50,00, ocorrido três anos antes do ajuizamento da ação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto único de valor reduzido e ocorrido há quase três anos caracteriza mero aborrecimento, sem potencial de causar abalo moral.

4. A decisão monocrática está fundamentada na inexistência de prova de contratação e na caracterização do episódio como mero dissabor, mantendo a improcedência do pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Desconto isolado de valor reduzido, sem prova de contratação, caracteriza mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, apesar de não ter sido comprovada a contratação, a situação exposta nos autos não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, considerando que ter havido um único desconto no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), promovido em 06/06/2019, ou seja, quase 03 anos antes do ajuizamento da ação, a evidenciar tratar-se de mero dissabor, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL EMPRÉSTIMO/DÉBITO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO ÚNICO NO IMPORTE DE R$ 76,59. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO. MERO ABORRECIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0007336-28.2019.8.14.0130, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/05/2023)

Desta forma, inexistindo motivos que impliquem na reforma pretendida pelo agravante a decisão monocrática agravada deve permanecer inalterada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024